Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700626-56.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. APELADO: EMERSON MONTEIRO VIEIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se o embargado, para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos no ID 38827061, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora